Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-85.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por pela autora em face da decisão que indeferiu o pedido para determinar liminarmente que o DF se abstenha de inscrever o nome da autora em dívida ativa e se abstenha de instaurar tomada de contas especial e de realizar descontos em folha enquanto perdurar o processo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80915272). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81767072).
3. Na origem, a agravante sustentou que é servidora pública e, no ano de 2024, consultou formalmente a Administração sobre a existência de valores de exercícios findos a receber, tendo a Administração confirmado a existência de crédito, pagando-lhe o valor de R$ 98.662,22. Acrescentou que, após o recebimento, consultou novamente a Administração acerca de valores a receber e novamente foi informada da existência de valores em aberto, oportunidade em que foi realizado novo pagamento, no valor de R$ 88.812,33. Argumentou que não tinha como reconhecer que aquele valor (em quantia diferente do anterior) seria referente ao mesmo período que havia recebido no ano anterior. Pontuou que são valores diferentes e pagos com rubricas diversas. Alegou que restou devidamente comprovada sua boa-fé no recebimento do numerário, que o erro foi exclusivamente da Administração e que não tinha meios técnicos para identificar eventual duplicidade, o que afasta o dever de ressarcimento. Pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o DF se abstenha de realizar descontos em folha; não promova inscrição em dívida ativa até o final do trâmite da ação; não instaure tomada de contas especial e suspenda qualquer cobrança até o julgamento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos no contracheque da agravante ou a inclusão do seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente do ressarcimento ao erário de valores que teria recebido indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 1009, do Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, porém não decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
7. No caso, necessária a dilação probatória para comprovação que o pagamento indevido foi decorrente de erro da Administração, além da demonstração, pela agravante, que o recebimento dos valores foi de boa-fé. Não restou demonstrado nos autos o preenchimento do requisito probabilidade de direito para concessão da medida pleiteada, sendo de fácil percepção pela agravante a possibilidade de os pagamentos terem sido feitos em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.